Tribunal: TJMT
Processo: 1013111-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013111-56.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SAPEZAL/MT
Agravante : PAULO RICARDO FENNER E OUTRO
Agravado : AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME
Número do Protocolo : 1013111-56.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO RICARDO FENNER E DANULCE GRAEFF FENNER contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Condenatória por perdas e Danos e multa Contratual e Judicial” (Proc. no 0000868-33.2015.811-0078), ajuizada contra a parte agravante, por AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME, deferiu o pedido de liminar formulado pela autora, para determinar que seja outorgado pelo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Sapezal/MT, o instrumento adequado para transferência de titularidade dos lotes rurais 87 e 94, inscritos respectivamente nas matrículas M-3002 e M-2071 (cf. ID. Num. 49989963).
Os agravantes alegam, preliminarmente, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação, porque o magistrado se limita a dizer que defere a tutela liminar “para evitar dano ao Agravado/Requerente, sem exteriorizar a base fundamental de sua decisão e externar quais seriam os tais danos”, ressaltando, ainda, que a decisão que determinou a escrituração sem qualquer caução, ou depósito ou comprovação do pagamento das parcelas é completamente contrária a todas as outras anteriores que foram proferidas nos mesmos autos, sendo que não houve alteração dos fatos que ensejaram por duas vezes o indeferimento do mesmo pedido de transferência antecipada dos imóveis para agravada.
No mérito, dizem que a agravada não preencheu os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois, levando em consideração a inadimplência e falta de caução e garantia do pagamento, bem como o fato de que a última parcela vencerá somente em abril de 2022, o risco da transferência total do domínio das áreas de forma antecipada atinge apenas os credores/agravantes, já que, sem a contraprestação devida, a agravada vem exercendo posse sobre o bem desde 2014, e existe a probabilidade de que a agravada disponha do bem sem honrar com os pagamentos.
Alegam que a agravada induziu em erro o Juízo de primeiro grau ao ratificar pedido de escrituração sob o argumento de que inexiste risco aos agravantes, o que fez sustentando a existência de fiança pessoal oferecida pela pessoa Inácio Webler, já que tal fiança sequer se efetivou quando da elaboração do aditivo contratual de fls. 47-50; além disso, afirmam que, tratando-se de caução prestada por meio de automotores, estes já perderam valor em razão do tempo e do próprio uso, de modo que mostra-se insuficientes para garantir o pagamento das 5 parcelas já vencidas, muito menos a que se vierem a vencer.
Dizem que, já que a agravada comprovou que possui outros imóveis livres e desembaraçados dos quais pode dispor, não há razão para pretender a liberação destes que pendem de pagamento, “o que demonstra a total ausência de boa-fé e nítida intenção de apropriar-se de bem alheio sem pagar o preço”.
Por fim, afirmam que a manutenção, como garantia, de parte da totalidade do imóvel não é capaz de causar qualquer prejuízo a agravada, a qual, “desde 2015 vem colocando empecilhos injustificáveis ao cumprimento do contrato e ludibriando a Justiça”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, cassando a antecipação da tutela concedida pelo Juiz singular, tornando sem efeito a transferência dos imóveis, determinando-se aos requerentes que, no tocante as parcelas vencidas, “sejam realizados os depósitos acrescidos da correção das parcelas pelo IGPM mais 1% de juros de mora ao mês, adotando-se o preço da soja no vencimento de cada parcela e incidência dos juros e correção até a data do efetivo depósito. E ainda, que prestem a caução, nos autos, dos veículos, no tocante a parcelas vencida no ano de 2015, na forma concedida no agravo de instrumento n. 62173/2015”; de imediato, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 47080950).
É a suma.
D E C I D O
A decisão que indeferiu o pedido formulado pela agravada, foi proferida sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para a transferência das matrículas, entendo que deve ser deferido, visto que a parte autora juntou aos autos documentos imprescindíveis para sua concessão.
Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.
No que dispõe o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo indispensável se faça à parte autora trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.
Analisando os autos, logo se mostra possível o deferimento medida acautelatória pleiteado, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.
Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da medida acautelatória, considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a prova inequívoca.
Nota-se que há o acordo firmado pelas partes, fato incontroverso.
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela autora, para determinar que seja outorgado pelo Serviço Notarial e Registral desta Comarca de Sapezal/MT, o instrumento adequado para transferência de titularidade dos lotes rurais 87 e 94, inscritos respectivamente nas matrículas M-3002 e M-2071.
(...)
Após a interposição do presente recurso, os agravantes foram intimados para instruir o recurso com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada e da procuração outorgada aos advogados da agravante Danulce Graeff Fenner (cf. ID. 49431998).
Em atendimento ao despacho, a parte agravante acostou aos autos os documentos a que se referem o ID. 49851467, dentre os quais não consta qualquer menção à petição dos agravados que ensejou a concessão da antecipação da tutela.
No caso, embora os agravantes afirmem que os autos de origem tramitam digitalmente, os mesmos não foram localizados em busca realizada no sistema PJE.
Assim, considerando que os documentos apresentados não são suficientes para a compreensão dos motivos que embasaram o pedido de concessão da antecipação da tutela formulado pela agravada, não há como deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso.
Por fim, anoto que não resta esclarecido se a parte agravante cumpriu satisfatoriamente a determinação contida no despacho que determinou a emenda do recurso; no caso, se houver demonstração de que o processo de origem não tramita digitalmente, mas, sim, fisicamente, o presente recurso não será conhecido por falta da documentação obrigatória, indicada no art. 1.017 do CPC.
Feitas tais considerações, admito, por enquanto, e precariamente, a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT 20 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator